Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727449-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION EMBARGADO: MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 20463991, o Embargante, Cullinan Luxury Hotel &amp; Convention, noticia a prolação de sentença na ação de conhecimento (autos no 0002425-06.2015.8.07.0001) manejada pela Embargada em seu desfavor. Assevera que referido decisum reconheceu ser a ora Embargada, Maria Alice Ribeiro Martins, “responsável pelos débitos condominiais objeto do processo em epígrafe, em claro prejuízo ao acórdão exarado nestes autos”. Defende “que se reponha em julgamento esta apelação, eis que evidente a necessidade de reforma das decisões proferidas nos autos em tela”, ou ao menos seja determinada a suspensão do processo, “a fim de evitar futura nulidade”. Sem razão o Embargante. In casu, a prolação da sentença na ação mencionada – que segue curso independente – é incapaz de acarretar nulidade na presente demanda. Vale destacar que a sentença trazida aos autos sequer transitou em julgado, pois desafiada por meio de recurso de Apelação, ainda pendente de julgamento, o que pode acarretar a reforma do decidido. Acrescento que a questão da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais encontra-se preclusa nos autos, pois, uma vez decidida no acórdão, não foi objeto de insurgência pelo Embargante, que ora se limita a aventar possível obscuridade no julgado e a necessidade de esclarecer, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que se define como “proveito econômico decorrente da procedência dos embargos à execução”. Assim, indefiro os pedidos de rejulgamento das Apelações e de suspensão do processo. Mantenha-se o feito em pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator